Tribunal: STF
Processo: ARE 1567706
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Procurador estadual. Gratificação de dedicação exclusiva. Subsídio. Cumulação. Possibilidade. Decisão em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. ADI nºs 5.404, 4.941 e 6.784. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.404, firmou o entendimento de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”.



    2. Em relação ao adicional de dedicação exclusiva, o Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 4.941, entendeu ser ele compatível com a remuneração pelo sistema de subsídio.



    3. No julgamento da ADI nº 6.784, a Suprema Corte entendeu que o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva é compatível com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.